Tribunal: TJSP
Processo: 1003584-07.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução de quotas condominiais.

Preliminar. Julgamento antecipado. Produção de prova pericial. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual.

Ementa:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução de quotas condominiais.

Preliminar. Julgamento antecipado. Produção de prova pericial. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rejeitada.

Mérito. Temática que tem como suporte a ilegalidade e desproporcionalidade no critério de rateio dos gastos condominiais. Não acolhimento. Convenção condominial que prevê a divisão das despesas por unidade autônoma, consideradas, para esse fim, vagas de garagem de motocicletas. Critério se afina como o art. 1.336, inciso I, do CC. Tese afastada. Teórica ausência de liquidez e certeza do título judicial exequendo. Execução direta das quotas condominiais que deve observar os requisitos do art. 784, X, CPC. Condomínio que deve demonstrar a regularidade do valor cobrado por meio de balancetes mensais e da ata da assembleia que aprovou as despesas. Hipótese dos autos em que a execução está suficientemente instruída com os documentos necessários à demonstração do crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.